Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-15.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007420-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO GHIOVANI MOREIRA PERES - CPF: 556.227.121-49 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), CENTRO OESTE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 15.012.610/0001-82 (APELANTE), DIVINA ROSA MARQUES DA SILVA GOMES (APELADO), ANTONIO RESPLANDE (APELADO), ANTONIO RESPLANDE - CPF: 156.354.571-34 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ANTONIO RESPLANDE - CPF: 156.354.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RICARDO CARBONI - CPF: 569.426.801-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007420-15.2021.8.11.0004

APELANTE: ANTONIO GHIOVANI MOREIRA PERES, CENTRO OESTE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

APELADO: ANTONIO RESPLANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Antonio Ghiovani Moreira Peres e Cento Oeste Imobiliária e Construtora Ltda.
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Antonio Resplande
.

O primeiro apelante diz que adquiriu da segunda apelante, em 24/04/2012, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, um terreno com matrícula imobiliária n. 402.021.0030.000-0. Alega que ao realizar a demarcação do terreno adquirido, constatou que a parte em disputa estava sendo ocupada pelo requerido. Ressalta que não há nenhuma construção no terreno, que é utilizado apenas como quintal.

Assevera quanto ao seu direito, como proprietário, de usar, gozar e dispor de seus bens (art. 524, CC). Aduz que o fato de não ter comprovado a posse, tem direito a ela, porquanto zelou da área, inclusive pagou todos os tributos.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Antonio Ghiovani Moreira Peres e Cento Oeste Imobiliária e Construtora Ltda. contra Antonio Resplande.

Consta que o autor Antonio, adquiriu do segundo autor, Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda., em 24/04/2012, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, com registro em 22/10/2013, um imóvel constituído do lote 10, quadra 25, no bairro Jardim Palmares, na cidade de Barra do Garças, com matrícula n. 68.659.

De acordo com o autor, no momento da demarcação do imóvel adquirido, constatou a ocupação pelo requerido, que utilizou a área somente como quintal.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

O exame dos autos, em especial a situação fática retratada e o conjunto probatório, não revela, de fato, a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque o documento colacionado na inicial, constituído da escritura pública de compra e venda, não indica o efetivo exercício da posse.

De relevo anotar que não se está aqui a olvidar quanto à aquisição da área, mas sim, a demonstração do efetivo exercício de posse.

E sob tal viés, cumpre realçar que por duas vezes a parte autora foi intimada para emendar a inicial para trazer elementos comprobatórios do exercício de sua posse anterior. Não fosse isto, postulou pelo julgamento antecipado do feito (id. 181792272).

De fato, se o autor apelante não se desincumbiu da prova da posse (art. 373, I, do CPC), encontra-se ausente os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

(N.U 0002223-29.2009.8.11.0033, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023